Tribunal: TJSP
Processo: 2082464-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, consistente em conceder a aposentadoria por invalidez ao autor – Ausência de documentação apta a comprovar, com a segurança que o momento processual exige, a probabilidade do direito pleiteado – Não foi indicada norma que permita, ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, consistente em conceder a aposentadoria por invalidez ao autor – Ausência de documentação apta a comprovar, com a segurança que o momento processual exige, a probabilidade do direito pleiteado – Não foi indicada norma que permita, ao autor, afastamento remunerado, em razão da COVID-19, restando, ainda, indicado que o órgão no qual exerce suas atividades encontra-se em regime de teletrabalho – Ausência da probabilidade do direito e do perigo especial na demora (art. 300, "caput", do CPC) – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.